Tribunal: TJMT
Processo: 0001608-58.2016.8.11.0109
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001608-58.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), SINESIO DIAS - CNPJ: 17.338.172/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Interesse de agir. Inércia do exequente. Tema 1.184 do
stf
. Resolução
cnj
no 547/2024. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Município de Marcelândia contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, diante da inércia do exequente após prazo de 90 dias concedido para localização de bens penhoráveis do devedor, nos termos da Resolução CNJ no 547/2024 e do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF.

II.
Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na sentença por ausência de relatório; (
ii
) analisar a aplicabilidade imediata do Tema 1.184 do
STF e da Resolução CNJ no 547/2024 à execução fiscal em trâmite; e (
iii
) examinar se o Município adotou as providências exigidas para caracterização do interesse de agir na execução fiscal de baixo valor.

III.
Razões de decidir

A ausência de relatório na sentença não configura nulidade, conforme entendimento consolidado de que, após o Novo CPC, é admissível a estrutura simplificada da sentença, desde que contenha fundamentação suficiente para permitir o contraditório e a ampla defesa.

O Tema 1.184 do STF possui eficácia imediata, inclusive para execuções fiscais em curso, e autoriza a extinção por ausência de interesse de agir quando ausentes providências mínimas por parte do exequente, desde que respeitado o contraditório e a oportunidade de manifestação.

A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta o Tema 1.184 e estabelece critérios objetivos para aferição do interesse de agir, como valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de citação válida, inexistência de bens penhoráveis e inércia por mais de um ano, autorizando a extinção do feito nessas hipóteses.

No caso concreto, o Município foi intimado e teve prazo de 90 dias para diligenciar na localização de bens do devedor, mas não demonstrou adoção de
providências concretas e suficientes, limitando-se a requerer diligências judiciais posteriores.

A realização de buscas em sistemas como SISBAJUD e INFOJUD, após a configuração da ausência de interesse de agir, contraria o entendimento firmado pelo STF, que exige medidas anteriores e efetivas por parte da Fazenda Pública para justificar a permanência da execução fiscal.

A sentença recorrida observou o devido processo legal e aplicou corretamente os fundamentos vinculantes do Tema 1.184 e da Resolução CNJ no 547/2024, sendo legítima a extinção da execução fiscal diante da inércia do exequente.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de providências administrativas ou efetivas para localização de bens do devedor, mesmo após prazo de 90 dias concedido nos termos da Resolução CNJ no 547/2024, legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir.

O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024 aplicam-se de forma imediata a execuções fiscais em curso, respeitado o contraditório e a concessão de prazo para adequação.

É desnecessário deferir novas diligências judiciais quando o exequente não comprova ter adotado,
previamente, as medidas administrativas exigidas como condição para o prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024,
arts
. 1o, §§ 1o e 5o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
1000680-54.2020.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.04.2025; TJMT,
ApCiv
1027766-19.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, considerando tratar-se de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de relatório; (
ii
) inaplicabilidade imediata do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, por não ter sido publicado o acórdão paradigma; (
iii
) violação ao princípio da não surpresa, por não ter sido previamente intimado para se manifestar sobre a extinção; (
iv
) que deveria ter sido oportunizada a possibilidade de atualização do valor da execução ou reunião de processos para alcançar o valor mínimo; (v) que a extinção das execuções fiscais de baixo valor causará colapso nas finanças municipais; (vi) que foram realizadas tentativas de conciliação através de REFIS nos anos de 2021, 2022 e 2023; (
vii
) que o Município não teve oportunidade de requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias para localização de bens do devedor.

Após a devolução dos autos à primeira instância por decisão monocrática deste Tribunal, que anulou a sentença inicial para oportunizar ao Município a possibilidade de requerer a não aplicação do § 1o do art. 1o
da Resolução CNJ no 547/2024, o Município utilizou o prazo de 90 dias para tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor.

Decorrido o prazo, o Município informou não ter obtido êxito e requereu diligências judiciais para busca de bens, o que foi indeferido pelo juízo de origem, que proferiu nova sentença extinguindo o feito.

Contra esta nova sentença, o Município interpôs o presente recurso, requerendo sua reforma integral.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Inicialmente, destaco que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais
sejam
, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00),
consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das
execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1o.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais devalor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citaçãodo executado ou,ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o. Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto,deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o. O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o. Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”
.
(Destaquei).

O
referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2o) e no prévio protesto do título (art. 3o).

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

No caso em análise, verifica-se que o valor da execução é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, mesmo após o prazo de 90 dias concedido ao Município para localização de bens do devedor, não foram encontrados bens penhoráveis.

O Município apelante limitou-se a requerer diligências judiciais, sem demonstrar que adotou as medidas administrativas estampadas no Tema 1.184 de repercussão geral, conforme bem pontuado na sentença recorrida.

Quanto ao pedido de realização de buscas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SREI, entendo que, uma vez configurada a ausência de interesse de agir pela aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, não há como deferir tais diligências,
sob pena
de contrariar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante a
ausência de comprovação das providências
inércia
pela
parte exequente após o transcurso do prazo de 90 dias concedido, sobreveio a sentença que extinguiu o feito, por ausência de adoção das medidas previstas na
Resolução no 547/2024 do CNJ.

Verifico que, embora o juízo tenha concedido, a pedido do próprio Município, o prazo de 90 dias para cumprimento das providências previstas no item
2
do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e no art. 1o, § 5o, da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, a parte
exequente não demonstrou a adoção de nenhuma medida voltada à efetivação das exigências normativas, o que inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal.

Dessa forma, a sentença que extinguiu a execução fiscal mostra-se correta e deve ser mantida, diante da inércia da
parte
exequente mesmo após o prazo concedido para cumprimento das providências previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA
1
.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO
RECURSO .
I. Caso em exame
1
. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base na tese fixada pelo STF no Tema
1
.184 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa devido à ausência de manifestação do ente público, conforme alegado; e (
ii
) examinar a aplicabilidade do Tema 1 .184 do STF e da
Resolução CNJ no 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. III. Razões de decidir
3
. O Tema
1
.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido. 4. A Resolução CNJ no 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às
diretrizes .

5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual.

IV .
Dispositivo e tese
6
. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa”.
(TJ-MT – Apelação Cível 1027766-19.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro,
27.11.2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo). (Destaquei).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DA FAZENDA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1
. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, Ação de Execução Fiscal proposta para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.855,96, ante a ausência de interesse de agir, conforme tese firmada no Tema
1
.184 da Repercussão Geral do STF e diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ n. 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal de pequeno valor, ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF, diante da inércia do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para o prosseguimento do feito executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando ausente o interesse de agir, especialmente na hipótese de ausência de citação e de
bens penhoráveis, transcorrido mais de um ano sem movimentação útil do feito. 4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta o precedente vinculante e estabelece diretrizes específicas para racionalização das execuções fiscais de baixo valor, prevendo, inclusive,
a possibilidade de
reajuizamento
caso
futuramente localizados bens do devedor.
5. Embora a execução tenha sido ajuizada antes da publicação do Tema 1.184, foi assegurado ao ente público o direito à suspensão do feito por 90 dias para cumprimento das exigências normativas, nos termos do regime de transição previsto no próprio julgamento, mas o Município permaneceu inerte.

6. A ausência de manifestação válida do exequente quanto às diligências mínimas, mesmo após expressa intimação judicial, evidencia a inexistência de interesse de agir e legitima a extinção da execução sem resolução de mérito.
7. A autonomia municipal e os princípios da legalidade e separação dos poderes não afastam a aplicação de precedente vinculante do STF que concretiza o princípio da eficiência administrativa, constitucionalmente previsto. 3. 8. O valor executado, inferior a R$ 10.000,00, enquadra-se nos critérios objetivos definidos pelo CNJ e STF, sendo irrelevante eventual legislação municipal que disponha em sentido contrário sem observar os requisitos mínimos exigidos.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inércia da Fazenda Pública em adotar as providências exigidas pelo Tema
1
.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

2. É legítima a extinção de execução fiscal ajuizada antes da fixação da tese do Tema 1.184, desde que, após intimação, o exequente deixe de adotar as providências mínimas exigidas para a continuidade do
feito .

3. A aplicação do entendimento firmado no Tema 1.184 não afronta a autonomia municipal, pois respeita a competência constitucional dos entes federados quanto à
implementação
das medidas previstas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.

5o, incisos
LIV e LV; art. 150, § 6o; CPC, art. 485, VI; Lei 6.830/80,
art
. 28; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE
1.355 .
208/SC (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
,
j .
19.12.2023; STJ, Súmula 452; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43 .2023.8.11.0107,
Rel
. Des. Maria Erotides
Kneip
, j.
26.02 .
2025”.
(TJ-MT – Apelação Cível 1000680-54.2020.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, 30.4.2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo). (Destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025